Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-87.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801582-87.2023.8.14.0015

APELANTE: ELTON BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL. INEXISTÊNCIA.

OUTRAS PROVAS DA AUTORIA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE FORMA HARMÔNICA E COESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
É cediço que a condenação de um indivíduo não pode estar amparada
exclusivamente
em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226, do CPPB.

2. E
ventual ilegalidade do procedimento não invalida as demais provas acerca da autoria delitiva, se outras provas denotam a existência da materialidade e autoria delitiva.

3. A materialidade do crime está plenamente demonstrada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Boletim de Ocorrência,
e

pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como a autoria, que se encontra devidamente comprovada, eis que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima e testemunhas, tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

5.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO
Nº 0801582-87.2023.8.14.0015

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE CASTANHAL/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELTON BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

ELTON BAIA DA SILVA
, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vinculado à Vara Criminal da Comarca da Castanhal/PA, que condenou o requerido
a pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, por ter praticado o delitos descritos no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB (Roubo Majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo)
.

Segundo a peça acusatória (Id 15425939 – Pg. 99/105):

Na data de 16/11/2022, por volta de 19h30min, em estabelecimento comercial denominado PIZZARIA PALADARE, localizado na Rua Romão Martins, bairro Novo Caiçara, neste município, os denunciados ALEX SOUSA ARAÚJO e ELTON BAIA DA SILVA, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, os seguintes bens: 01 (uma) carteira porta cédula contendo R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) relógio esportivo preto, 01 (uma) chave de moto POP 110, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG e documentos pessoais pertencente a vítima TIAGO DA LUZ OLIVEIRA; e, 01 (um) aparelho celular IPHONE 8, 01 (uma) bolsa de “onça”, contendo documentos pessoais e cartão de banco e 01 (uma) aliança de ouro pertencentes a vítima KAREM THAYNÁ DA SILVA PAIVA.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou o recorrente no dia 05.06.2023 (Id 15426006 – Pg. 213/221) pelo delito acima informado.

Irresignada, a defesa do réu interpôs apelação no dia (Id 15426021 – Pg. 254/258), apresentado suas razões com os seguintes pedidos:

(I)

Preliminar de nulidade ante a ilegalidade do reconhecimento de pessoas.

(II)

Insuficiência Probatória;

Em contrarrazões (Id 15426023 – Pg. 261/273), o Ministério Público, em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 – Nulidade do Reconhecimento de Pessoas

Quanto a questão atinente a nulidade do reconhecimento de pessoas, em suposta desatenção ao art. 226 do CPPB, adianto que não deve prosperar a tese do apelante.

É cediço que a condenação de um indivíduo não pode estar amparada
exclusivamente
em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226, do CPPB.

Ocorre, que eventual ilegalidade do procedimento não invalida as demais provas acerca da autoria delitiva, se outras provas denotam a existência da materialidade e autoria delitiva.

No caso em comento a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Boletim de ocorrência 00280/2022.106583-3, Termo de Exibição e Apreensão (Id 15425932), Auto de Entrega (Id 15425932), assim como os depoimentos e interrogatórios de testemunhas, das vítimas e dos acusados, em sede inquisitorial e em juízo.

A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando firmemente no sentido de que a condenação não pode ser baseada tão somente no reconhecimento fotográfico, mas deve estar em sintonia com as demais provas colhidas no curso do processo e que não possuam vínculo com o referido ato, como ocorreu no caso em questão.

Observa-se que a autoria e materialidade não se vale exclusivamente do reconhecimento feito em sede policial, mas sim em outros meios de provas que foram capazes de formar a convicção do magistrado sentenciante, tais quais informados acima.

Tais provas compuseram um acervo fático-probatório independente, de tal sorte que ainda que o reconhecimento estivesse em desacordo com a legislação pátria, não possui valor probante pleno, haja vista a existência de outros elementos, independentes e suficientes para lastrear a convicção de que Elton Baia da Silva foi um dos autores do delito em questão.

Dentre as provas referidas, destaco o depoimento da vítima Tiago Oliveira, que afirmou que estava com a sua esposa na pizzaria, que os agentes infratores chegaram por volta de 19:30 horas, que Elton estava na garupa da motocicleta com a arma, um revolver .38, que ele desceu e apontou a arma na sua cara e no da sua esposa, que Elton gritava, que Elton tomou a sua carteira,
que gravou as características físicas deles
, que foi na delegacia e fez o reconhecimento fotográfico, que Elton levou sua carteira e o aparelho celular da sua esposa,
que eles estavam usando capacete, mas a viseira estava aberta e que eles ficaram muito próximo, onde conseguiu reconhecer os indivíduos
, que eles estavam muito agressivos (...).

O mesmo pode-se dizer do depoimento de Karen Paiva que afirmou categoricamente que eles chegaram e foram para cima do seu esposo, que o garupa desceu armado e colocou a arma na cabeça do seu esposo, que eles xingaram muito, que seu esposo se chama Thiago,
que os policiais chegaram aos denunciados através da proprietária da motocicleta usada no crime que indicou eles como sendo os que usaram a motocicleta no dia dos fatos
.

Vejamos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:"Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". III - Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: "O entendimento desta Corte é no sentido de que"o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível"( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)" ( HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023). IV - A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento . V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815185 RJ 2023/0118974-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Assim também vem se posicionando nossa E. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito ...Ver ementa completae, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição por insuficiência de provas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos tr (TJ-PA - APR: 08032807120228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º- A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0803634-49.2021.8.14.0040, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

Desta
forma, afasto a tese de nulidade em razão do reconhecimento pessoal.

2.

DO MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória.

Entende a defesa, que o recorrente deve ser absolvido da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ante a não comprovação da autoria delitiva, argumentando que as considerações fáticas obtidas no bojo do processo jamais poderiam ensejá-lo como um dos autores do crime em questão.

Vejamos.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, que busca a absolvição do acusado, alegando que não há provas suficientes para a condenação, e, a negativa do réu, a materialidade do crime está plenamente demonstrada nos autos através
pelo Boletim de ocorrência 00280/2022.106583-3, Auto de reconhecimento (Id 15425929), Termo de Exibição e Apreensão (Id 15425932), Auto de Entrega (Id 15425932)
, e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como a autoria, que se encontra devidamente comprovada, eis que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

Vejamos os depoimentos que extraímos da sentença.

A vítima TIAGO DA LUZ OLIVEIRA declarou:

“que estava com a sua esposa na pizzaria, que eles chegaram por volta de 19:30 horas, que Elton estava na garupa da motocicleta com a arma, um revolver .38, que ele desceu e apontou a arma na sua cara e no da sua esposa, que Elton gritava, que Elton tomou a sua carteira, que Alex desceu da motocicleta e saiu recolhendo os bens, que gravou as características físicas deles, que foi na delegacia e fez o reconhecimento fotográfico, que Ana Paula era a proprietária da motocicleta usada no crime, que Ana Paula disse que emprestou a motocicleta para Elton e Alex, que Alex levou seu relógio, aliança, que Elton levou sua carteira e o aparelho celular da sua esposa, que eles estavam usando capacete, que a viseira estava aberta, que eles ficaram muito próximo, que conseguiu reconhecer, que eles estavam muito agressivos, que o delegado mandou as fotos por whatsapp, uma foto de cada, que a foto do Alex foi enviada no dia seguinte, que a foto do Elton foi enviada um mês depois, que recuperaram apenas o aparelho celular, que a polícia localizou o aparelho celular que tinha sido comprado por um terceiro”

A vítima KAREN THAYNÁ DA SILVA PAIVA afirmou:

“que eles chegaram e foram para cima do seu esposo, que o garupa desceu armado e colocou a arma na cabeça do seu esposo, que eles xingaram muito, que seu esposo se chama Thiago, que baixou a cabeça, que eles pegaram a sua aliança, seu aparelho celular, que apenas o garupa, moreno, estava armado, que o mais branco era o motorista da motocicleta, que ficou vários meses com a imagem do cano da arma na sua testa, que eles os colocaram para dentro da pizzaria e depois se evadiram do local, que subtraíram o porta cédulas do seu marido, que não foi na delegacia reconhecer, que Thiago foi na delegacia, que os policiais chegaram aos denunciados através da proprietária da motocicleta usada no crime que indicou eles como sendo os que usaram a motocicleta no dia dos fatos”.

JEFFERSON DE SOUSA RIBEIRO, delegado de polícia, em seu testemunho asseverou:

“que o fato chegou ao conhecimento pelo registro de ocorrência, que foi descrito as características físicas dos agentes e do número da placa da motocicleta usada no crime, que investigaram e chegaram em Ana Paula que esclareceu que emprestou a motocicleta a dois indivíduos, que as características físicas descritas por Ana Paula correspondiam com as repassadas pela vítima, que Ana Paula indicou Alex e depois indicou Elton, que a vítima reconheceu Elton e Alex na delegacia, que foi recuperado um aparelho celular, que Ana Paula não sabia indicar nominalmente Elton, que Ana Paula forneceu informações sobre o endereço de Elton, nome da esposa/namorada, repassou o número de telefone da esposa dele, que verificaram as informações e chegaram a Elton, que foi confirmado pelo reconhecido feito pela vítima, que apresentaram duas laudas com 06 fotografias, que buscam seguir o art. 226 do CPP, que cada lauda tem 03 fotografias, que a vítima apontou o acusado Elton.”

A testemunha ANA PAULA SILVA SANTOS narrou
:

“que emprestou a motocicleta para Alex, que Alex saiu da casa sozinho, que Alex retornou com Elton e algumas coisas roubadas, que conhece Alex há muito tempo, que conheceu Elton nesse dia, que eles chegaram com aparelho celular (iphone), bolsa, cartões, que Alex foi devolver a motocicleta, que chegou a esposa de Elton, que Elton levou o iphone, que eles dividiram o produto do roubo, que viu a arma de fogo, que estava com Elton, que emprestou a moto dia 16/11/2022 a noite para Alex, que Alex disse que ia cobrar/receber um dinheiro, que Elton chegou e jogou as coisas em cima da mesa, que tinha medo de denunciar Elton, que ouviu coisas sobre Elton e o considera uma pessoa perigosa”.

O réu não se manifestou, exercendo seu direito constitucional ao silêncio.

Dessa forma, é possível ver que os relatos das testemunhas estão em conformidade com a narrativa da vítima, que, sem qualquer embaraço e, de forma harmônica e coerente, descreveram os fatos.

Os depoimentos são firmes e precisos, destacando-se que, em se tratando de infração patrimonial, como é o caso sob exame, a fala da vítima e testemunhas é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima e testemunhas nos crimes patrimoniais, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022)

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão do réu em roubo pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, mantenho a condenação.

Ante o exposto
conheço do presente recurso, rejeito a preliminar pleiteada
e no mérito
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024